Tribunal: TJDFT
Processo: 0738958-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO EM PARTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE. TERCEIROS. FURTO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS MÚLTIPLAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. OPERAÇÕES CONDIZENTES COM O PADRÃO DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS IMPORTES TRANSFERIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. A demanda deve ser analisada à luz do direito consumerista, pois, em princípio, as partes se amoldam aos conceitos previstos no caput dos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente.
3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
4. Diante da inversão do ônus da prova incumbia ao Réu comprovar que não houve falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou, ainda, que as transações realizadas condiziam com o padrão do Autor, o que o Réu não fez e sequer alegou, limitando-se a afirmar a “regularidade” das transações.
5. No caso concreto, restou devidamente comprovada a falha de segurança do Banco, pois, mediante uso do celular furtado do Autor, foram realizadas 14 (quatorze) transferências bancárias de valores significativos em menos de 1 (uma) hora, circunstância que seria suficiente para acionar o sistema antifraude do Banco e que não se reveste de normalidade e regularidade, notadamente porque não comprovado pela instituição financeira que as operações condiziam com o padrão de consumo do cliente.
6. Evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do Banco, retratada pela prestação defeituosa dos serviços à margem das cautelas e medidas de segurança necessárias, e o resultado danoso suportado pelo consumidor, deve ser mantida a condenação da fornecedora de serviços a arcar com o ressarcimento pelos prejuízos suportados.
7. Apelação conhecida, em parte, e, nessa extensão, não provida. Preliminar parcialmente acolhida.